Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-02.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017829-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KETE PEREIRA CARVALHO - CPF: 936.751.271-68 (APELADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017829-02.2022.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO - DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DEMONSTRADO - AUTOR NÃO FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO CARENTE DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores.

Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1017829-02.2022.8.11.0041

APELANTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

APELADO: KETE PEREIRA CARVALHO.

Processo na Origem n.º 1017829-02.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpostas por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, incorporadora da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1017829-02.2022.8.11.0041)

SENTENÇA
(ID 151331201): julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a restituir a parte autora (de forma simples), o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES e pelo EDUCA MAIS BRASIL, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

APELO
:
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, incorporadora da EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A e da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, incompetência da Justiça Estadual, nulidade da sentença ter baseado sua fundamentação em prova inexistente. No mérito, alega que não restou comprovada a política de descontos ou mesmo que a autora fizesse jus a ela e que os documentos apresentados se referem a situações diversas das da autora. Sustenta que o sistema do FIES não antecipava os repasses, mas sim que os aditamentos ocorriam com o semestre já em andamento e que os repasses eram feitos em títulos da dívida pública da União e não em moeda corrente
. Pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da autora.

CONTRAMINUTA
(ID 151331206): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017829-02.2022.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A requerida suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, ao argumento de que os valores pleiteados a título de restituição foram pagos pelo sistema FIES e, portanto, a devolução destes à autora configuraria enriquecimento ilícito, mormente porque não restou comprovado que já teria efetuado o pagamento à instituição financeira.

O Sistema FIES não constitui uma doação do governo federal ao acadêmico do ensino superior, mas apenas um empréstimo, ou seja, um instrumento de facilitação financeira para que o estudante, regularmente matriculado em curso superior presencial, não gratuito e com avaliação positiva nos processos de seleção conduzidos pelo MEC, tenha condições de cursar o ensino superior.

Em outras palavras, quem efetivamente paga as mensalidades, ainda que por meio de financiamento, é o acadêmico beneficiário do programa, porquanto após concluir curso terá de quitar junto ao sistema FIES, integralmente, o valor financiado. Por esse motivo, tem interesse em ser beneficiado com o desconto nas mensalidades.

Portanto, se as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas de acordo com a relação jurídica estabelecida da petição inicial, não há como afastar a legitimidade da parte autora para pleitear o ressarcimento de valores e indenização por danos morais, decorrentes da conduta da requerida que se recusa a conceder à autora um desconto de 25% (vinte e cinco por cento), concedido a todos os estudantes que realizam o pagamento das mensalidades pontualmente, apenas por ser beneficiada com a ajuda do sistema do FIES.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa
.

VOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A requerida alega
, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual

porque a verba que quitou as mensalidades da autora tem origem em recursos federais e, portanto, resta caracterizado o interesse da União no feito.

Observa-se que, no caso em análise, não se discute o contrato de financiamento estudantil propriamente dito, mas sim o valor que foi cobrado a mais da autora nas mensalidades pagas ao curso universitário ministrado pela requerida, porquanto lhe foi negado o desconto de 25%, concedido aos alunos que custearam o curso com recursos próprios.

Assim, não se verifica o alegado interesse da União e, consequentemente, não há razão para o deslocamento da competência.

O que se tem, no presente caso, é a discussão sobre se o autor faz ou não jus ao desconto nas mensalidades pagas à requerida pelo FIES que, ao final do curso, terão que ser pagas pelo autor.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual
.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A requerida alega
, também, que teria ocorrido o erro material pelo fato de a sentença ter se baseado em provas inexistentes.

Ainda que, de fato, a sentença tenha citado a prova contida em determinado número de identificação contido no processo, observa-se que o fez apenas como exemplo do fundamento posto na sentença e não que tenha se baseado exclusivamente naquela determinada prova para a formação do seu convencimento.

Além disso, o erro material não constitui um vício de conteúdo do julgamento proferido, mas sim da forma com que foi exteriorizado, de modo que apesar de se fazer necessária a sua correção, não são suficientes para alterar o resultado do julgamento.

Com tais considerações,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpostas por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, incorporadora da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para condenar a parte requerida a restituir à parte autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

A autor alega que cursou Direito, ministrado pela ré, no período entre 2014 e 2019, sendo beneficiário do FIES, com cobertura de 50% e do Educa Mais, também com cobertura de 50%, totalizando 100% do valor da mensalidade.

Relata que, após a conclusão do curso, teve conhecimento de que alunos que concluíram o mesmo curso, porém sem o benefício do financiamento estudantil, obtiveram 25 % (vinte e cinco) de desconto nas mensalidades, para o pagamento pontual destas - “BOLSA INCENTIVO”, todavia, tal abatimento foi negado à autora.

Ajuizou contra a requerida a presente ação, na qual buscou a restituição em dobro do valor referente ao desconto de 25% no valor das mensalidades e também a reparação pelos danos morais.

A sentença foi de parcial procedência,
para condenar a parte requerida a restituir à parte autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

A instituição de ensino superior requerida recorre e busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a total improcedência dos pedidos autorais
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença que condenou a requerida a restituir à autora o valor correspondente ao desconto de 25% nas mensalidades, de forma simples.

A requerida,
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, incorporadora da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, alega que não restou comprovada a implementação de uma política de desconto nas mensalidades em razão do pagamento pontual ou mesmo que o autor fizesse jus a tal desconto e que os documentos apresentados se referem a situações diversas das da autora.

É certo que a autora requereu, na petição inicial, a inversão do ônus da prova e que a requerida rebateu, na contestação, a sua aplicabilidade ao caso concreto. Observa-se, ainda, que por ocasião do saneador (ID 151331194), não houve decisão específica que transferisse tal incumbência à requerida, mas apenas determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir e justificassem caso a prova pretendida não pudesse ser produzida pela parte que a requereu, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC).

Em seguida, apenas a requerida se manifestou pela desnecessidade de produção de provas, e requereu o julgamento antecipado do feito (ID 151331200).

Sobreveio então a sentença, que examinou o feito sob a ótica do art. 373, II, do CPC, no entanto, o ônus de provar fato constitutivo de seu direito é atribuído àquele que o alega.

Nesse passo, à autora incumbia demonstrar que efetivamente lhe foi conferido tratamento desigual e discriminatório em relação aos seus colegas de curso, porém não o fez. Bastava para tanto que tivesse apresentado qualquer comprovante de pagamento de um colega seu de turma, de modo a demonstrar que a este foi concedido a bolsa incentivo e à autora não.

Ao analisar os documentos colacionados observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no mesmo curso ou mesmo na mesma unidade onde a autora concluiu seu curso.

Apesar do entendimento que deu suporte à sentença recorrida, os documentos trazidos pela parte autora não comprovam a concessão do desconto de 25% pelo pagamento pontual para os alunos que iniciaram o curso de Direito no primeiro semestre de 2014, assim como a autora, porém não eram beneficiários de planos de financiamento estudantil oferecidos pelo governo federal.

Desse modo, não se faz possível afirmar que a instituição requerida tenha, de fato, concedido descontos
no valor
de
25% (vinte e cinco por cento) nas mensalidades aos alunos que cursaram
Direito no período de 2014 a 2019, na mesma turma e na mesma instituição
e que custearam o curso com recursos próprios, seja em caso de pagamento pontual - “BOLSA INCENTIVO”- ou em qualquer outra situação, e tenha preterido a autora.

Tome-se a paradigma apresentada pela autora, sob a afirmação de se tratar de sua colega de turma. Verifica-se com relativa facilidade que enquanto a autora ingressou em 19/07/2014, na turma: 9889220142B e estudava na unidade Faculdade Cândido Rondon (ID 860683564 - Pág. 2), a paradigma indicada ingressou em 02/02/2016, na turma: 83320141B e estudava na unidade Universidade de Cuiabá – Unic/Unime (ID 151331187 - Pág. 107).

Por seu turno, a instituição requerida sustenta que não instituiu um programa geral de descontos aos alunos de cursos indiscriminados, ou seja, os benefícios que concede são em forma de bolsas parciais e com percentuais distintos, àqueles matriculados em cursos específicos e que preenchem os requisitos subjetivos.

A instituição afirma que não concedeu desconto algum aos alunos do curso frequentado pela autora, portanto, incumbia a ela demonstrar que seus colegas tiveram acesso ao benefício reclamado.

Nesse passo, cabia à autora apresentar provas, ainda que mínimas, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos
.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais
, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação. (N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

O tratamento isonômico deve ser analisado entre sujeitos em iguais condições, em outras palavras, se considera tratamento discriminatório quando se concede o benefício a uns alunos, mas o nega a outros que se encontrem nas mesmas condições acadêmicas (mesmo curso, mesmo ano/semestre, igual número de disciplinas cursadas, etc).

Portanto, se a autora é quem alega a existência de conduta discriminatória entre alunos beneficiários de financiamento estudantil e alunos pagantes, por parte da IES, deveria ser capaz de comprovar o ato ilícito, consubstanciado pela prática global ou indiscriminada de descontos ou ainda que tenha praticado uma política de descontos para os seus pares, porém negando-os à autora.

Não seria justo exigir que a instituição de ensino produzisse a prova da negativa da prática dos descontos.

Por esse motivo, comporta reforma a sentença na parte em que concluiu que a autora faria jus à restituição no valor do suposto desconto pelo pagamento pontual da mensalidade.

Assim,
há que se prover o apelo da instituição requerida e reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de restituição de valores correspondentes a descontos nas mensalidades, porquanto não há provas de que tais descontos foram efetivamente concedidos aos pares da autora em detrimento desta
.

Desse modo,
não faz jus a autora à repetição do indébito, seja em dobro ou seja de forma simples
.

Consequentemente,
se não restou caracterizado o ato ilícito
, que teria sido praticado pela requerida por meio de atos discriminatórios entre alunos beneficiários de financiamentos estudantis e alunos pagantes com recursos próprios,
não há falar-se em reparação civil, pedido que já havia sido julgado improcedente na origem
.

Por fim, inverte-se os ônus de sucumbência, para condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, que ficam suspensas em razão de ser esta beneficiária da gratuidade de justiça.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo da requerida, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, consequentemente, inverte-se os ônus de sucumbência, para condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, que ficam suspensas em razão de ser este beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023